Tribunal: TJDFT
Processo: 0756128-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0756128-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDERLANDO ALVES XAVIER IMPETRANTE: ANTÔNIO FURTADO JACINTO DE LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO FURTADO JACINTO DE LEMOS e LUIZA MARIA SOUZA FERRAZ, advogados constituídos com OAB/DF no 67.002 e 84.396, respectivamente, em favor de VALDERLANDO ALVES XAVIER, preso desde 01/08/2025, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Os impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva, apontada como carente de contemporaneidade, de demonstração concreta de perigo real e de necessidade da medida extrema. Afirmam que o paciente foi preso em 01/08/2025 e teve a preventiva decretada em 02/08/2025, permanecendo custodiado com fundamento nas mesmas razões anteriormente expostas, sem reavaliação concreta, em violação aos artigos 312 e 316, parágrafo único, do CPP. Alegam excesso de prazo, asseverando que o paciente se encontra segregado cautelarmente por lapso temporal excessivo, sem sentença e sem justificativa excepcional, em afronta ao princípio da razoável duração do processo. Sustentam que a ausência de revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias, com fundamentação idônea, torna a custódia ilegal, não podendo a inércia estatal ser suportada pelo réu preso. Argumentam que o paciente é primário, possui registros pretéritos arquivados, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustentam que a invocação genérica da garantia da ordem pública, baseada na gravidade abstrata do delito de tráfico, não é suficiente para justificar a prisão preventiva, defendendo-se a fragilidade da fundamentação judicial e a adequação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Alegam, ainda, que o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça e que o conjunto probatório não demonstraria, de forma segura, o dolo específico de traficar. Quanto à circulação de valores entre o paciente e William Henrique Lemos Custódio, sustentam inexistir vinculação com tráfico de drogas, atribuindo o numerário a acerto de contas pré-existente, reputando ilícita sua utilização como fundamento da prisão por se basear em presunções. Afirmam que a decisão que manteve a custódia preventiva apoiou-se, em grande medida, em condenações e registros pretéritos, parte deles arquivados ou com punibilidade extinta, bem como em condenações por crimes diversos, sem relação com o tráfico, os quais não demonstrariam perigo contemporâneo nem reiteração específica, violando os requisitos do artigo 312 do CPP. Ao final, requerem a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a concessão de prazo de 5 dias para regularização da representação processual, com juntada de procuração. A petição inicial foi indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 34/36). Em petição, a Defesa formula pedido de reconsideração e da juntada do inteiro teor da ação penal (fls. 38/41 e 327). Os autos foram remetidos ao plantão judicial o qual deixou de apreciar o pedido nos termos do artigo 3o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017. (fl. 330). É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a custódia cautelar, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. Neste particular, a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com acerto, ponderou ao decretar manter a prisão preventiva que (ID 79830753): Assim, o encerramento da instrução, por si só, não afasta a necessidade da segregação preventiva, sobretudo porque a aferição sobre a valoração dos depoimentos e demais provas colhidas será realizada no momento oportuno, por ocasião da sentença, inexistindo espaço, no presente momento processual, para reexame aprofundado de mérito. Ademais, no caso específico do Acusado, verifica-se que ele ostenta extenso histórico criminal, com condenações transitadas em julgado pelos crimes de receptação, coerção no curso do processo, tráfico de drogas e roubo majorado, circunstâncias que evidenciam de forma concreta o risco à ordem pública e revelam propensão à reiteração delitiva. A habitualidade criminosa, demonstrada pelas múltiplas condenações, constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores. Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Quanto ao alegado excesso de prazo, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Ademais, verifica-se no presente caso que os autos se encontram conclusos para prolação da sentença. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente possuir residência fixa e trabalho lícito, por si só, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de janeiro de 2026 17:09:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora